Tribunal: TJSP
Processo: 1004961-22.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS SEM ACEITE – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinta a execução, por ausência de título executivo – Incidência do artigo 15, inciso II, da Lei no 5.474,68 – Exequente que não colacionou documento comprobatório da entrega das mercadorias – Executada que afirma o não recebimento dos produtos – Aplicação do art. 252

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS SEM ACEITE – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinta a execução, por ausência de título executivo – Incidência do artigo 15, inciso II, da Lei no 5.474,68 – Exequente que não colacionou documento comprobatório da entrega das mercadorias – Executada que afirma o não recebimento dos produtos – Aplicação do art. 252 do RITJSP – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004961-22.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante IRMÃOS
MILITÃO LTDA - EPP, é apelado CONSTRUTORA TROMBIM LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004961-22.2018.8.26.0297 -Voto no 10.770
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10770
APELAÇÃO No 1004961-22.2018.8.26.0297
COMARCA: JALES 5a VARA CÍVEL
APELANTE: IRMÃOS MILITÃO LTDA EPP
APELADA: CONSTRUTORA TROMBIM LTDA
ME
JUIZ
PROLATOR:
ADILSON
VAGNER
BALLOTTI
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

DUPLICATAS SEM ACEITE
Sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade para julgar extinta a execução,
por ausência de título executivo – Incidência do artigo 15,
inciso II, da Lei no 5.474,68
Exequente que não
colacionou documento comprobatório da entrega das
mercadorias Executada que afirma o não recebimento dos
produtos Aplicação do art. 252 do RITJSP Sentença de
extinção mantida Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença de fls. 121/123, cujo relatório se adota, que
acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a
execução, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do
Código de Processo Civil.
No mais, condenou o exequente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recorre o vencido sustentando ser
“praxe local” a autorização de retirada de mercadorias por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004961-22.2018.8.26.0297 -Voto no 10.770
3
prestadores de serviços e que, tempos depois, enviou
notificação para assinatura dos produtos retirados, tendo a
apelada se negado.
Argumenta
que
a
entrega
das
mercadorias fica evidenciada diante do fato de que, mesmo
negativada, a empresa executada não pleiteou reparação moral
por via judicial, a denotar que concorda com a cobrança.
Aduz que, mesmo tendo adotado
procedimento em desacordo com a Lei no 5.474/68, a r.
sentença deve ser reformada.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recuso não comporta provimento,
devendo ser confirmada a r. sentença, tendo em vista que se
encontra suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada,
houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima
mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004961-22.2018.8.26.0297 -Voto no 10.770
4
dispensáveis
repetições
e
para
cumprir
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo. Neste sentido,
confira-se: Apelação 0000253-47.2007.8.26.0000, Relator
Walter Fonseca, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012; Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
(...)
2.
É
predominante
a
jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.
3.
Recurso
Especial
não
provido” (STJ-2a T., REsp 662.272-RS,
Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu,
Rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004961-22.2018.8.26.0297 -Voto no 10.770
5
No caso em exame, observa-se
que o Juízo a quo analisou detidamente os elementos
constantes dos autos e corretamente concluiu que:
Razão assiste à executada.
Quando se trata de duplicata
mercantil sem aceite, a Lei no 5.474/68
determina a forma específica para que o
título tenha força executiva:
Art. 15 A cobrança judicial de
duplicata ou triplicata será efetuada de
conformidade com o processo aplicável
aos títulos executivos extrajudiciais, de
que do cogita o Livro II do Código de
Processo Civil, quando se tratar:
(...)
II de duplicata ou triplicata não
aceita, contanto que, cumulativamente:
a) haja sido protestada;
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da
entrega e recebimento da mercadoria; e
c)
o
sacado
não
tenha,
comprovadamente, recusado o aceite, no
prazo, nas condições e pelos motivos
previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.
No
caso
dos
autos,
os
documentos de fls. 19 e 20, juntados pela
credora, comprovam a efetivação do
protesto das duplicatas.
Entretanto,
a
credora
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004961-22.2018.8.26.0297 -Voto no 10.770
6
comprovou a entrega das mercadorias,
na medida em que os documentos de fls.
16/18 não contém a assinatura da
devedora, ou de seus funcionários, nos
denominados canhotos das notas fiscais
respectivas.
Por óbvio, a alegação de que as
lojas de materiais para construção
permitem que o trabalhador da obra
retire materiais assinando notinhas, para
posterior emissão de boletos, não é
suficiente para caracterizar a venda ou a
entrega das mercadorias.
Acrescento que os documentos
juntados às fls. 83/108 também não
produzem os efeitos desejados pela
credora (o da entrega das mercadorias),
na medida em que se tratam de meros
orçamentos sem valor fiscal. Além disso,
os referidos documentos foram emitidos
nos meses de junho, julho, agosto e
setembro de 2016, portanto, em data
muito anterior à emissão da nota fiscal de
fls. 16/18 (19.06.2017).
Ora, uma vez ausentes os
requisitos cumulativos do artigo 15,
inciso II, da Lei no 5.474/68, não há como
deixar de reconhecer a nulidade da
execução, tendo em vista que os títulos
que a instruem não atendem a obrigação
legal exigível.
Nesse sentido:
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE Execução por título
extrajudicial Duplicatas mercantis por
indicação
protestadas
Ausência
de
juntada da notas fiscais-faturas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004961-22.2018.8.26.0297 -Voto no 10.770
7
comprovantes
de
recebimento
das
mercadorias assinados por representante
legal ou preposto da sacada devidamente
identificado Traslado de instrumentos de
protesto, notas de débito e relação de
compras
insuficientes
para
o
aparelhamento
da
execução
Desnecessidade da juntada do original
dos títulos executivos ou de triplicatas
Executoriedade que depende da presença
cumulativa dos requisitos previstos no
artigo 15, II, 'a', 'b' e 'c', da Lei no
5.474/68. Ausência de título executivo
líquido, certo e exigível a embasar a
execução. Extinção do processo mantida
Recurso improvido.(TJSP; Apelação no
0017795-16.2005.8.26.0011; 20a Câmara
de Direito Privado; Relator: Des. Correia
Lima; j. 04.08.2016).
O artigo 15 da Lei no 5.474/68 rege
as execuções judiciais lastreadas em duplicatas mercantis,
estabelecendo, em seu inciso II, o procedimento para a
cobrança (por execução) das duplicatas sem aceite. Vejamos:
Artigo 15. A cobrança judicial
de duplicata ou triplicata será efetuada
de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos
extrajudiciais, de que cogita o Livro II do
Código de Processo Civil, quando se
tratar:
(...)
II
de duplicata ou triplicata
não
aceita,
contanto
que,
cumulativamente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004961-22.2018.8.26.0297 -Voto no 10.770
8
a)
Haja sido protestada;
b) Esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da
entrega e recebimento da mercadoria; e
c)
O
sacado
não
tenha,
comprovadamente, recusado o aceite, no
prazo, nas condições e pelos motivos
previstos nos arts. 7o e 8o desta lei.
Com
efeito,
nota-se
que
o
dispositivo estabelece
de forma bastante clara
a
necessidade da cumulação de três requisitos, para que se tenha
a validade da execução, quais sejam: o protesto da duplicada,
a ausência de comprovação da recusa do aceite por parte do
sacado, e a comprovação da entrega e recebimento da
mercadoria.
Nesse sentido é o entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“A instrução da execução com
as notas fiscais, os comprovantes de
entrega da mercadoria e os respectivos
instrumentos de protesto por indicação,
supre a ausência da duplicata não aceita
e retida pelo sacado.” (AgRg nos EDcl
no Agravo de Instrumento no 465.075-
DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j.
07/04/2003)
Ocorre que, na hipótese dos autos, o
exequente apelante não comprovou a efetiva entrega das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004961-22.2018.8.26.0297 -Voto no 10.770
9
mercadorias, uma vez que os canhotos de entrega das notas
fiscais que acompanharam a inicial não foram assinados
pela apelante executada.
Nesse ponto, insta registrar que a
alegada “praxe local”, EVIDENTEMENTE, não altera os
requisitos legais para o ajuizamento de ação de EXECUÇÃO.
Do mesmo modo, a ausência de
ajuizamento, por parte da parte ora apelada, de ação
indenizatória por danos morais em face da negativação de seu
nome, por óbvio, não equivale à imprescindível juntada dos
canhotos de entrega das mercadorias descritas nas notas
fiscais.
Causa estranheza, ainda, o fato de
que o próprio patrono da recorrente demonstra saber que seu
pedido encontra óbice na lei, e, ainda assim, busca a sua
procedência, em prática que resvala a má-fé.
De qualquer forma, não sendo
adequada a via escolhida, era mesmo de rigor o
reconhecimento da carência da ação de execução, culminando
na extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos
do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO.
Duplicata
mercantil por indicação. Exceção de pré-
executividade. Sentença de extinção da
execução, sem resolução de mérito.
Irresignação
da
parte
exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004961-22.2018.8.26.0297 -Voto no 10.770
10
Descabimento. Duplicata é título de
crédito causal, com origem em contrato
de prestação de serviços ou de compra e
venda mercantil. Protesto por indicação
possível na hipótese de retenção do título
pelo devedor, sendo necessária a comprovação da entrega das
mercadorias ou da prestação do serviço.
Não comprovada a prestação do serviço.
Necessária a dilação probatória, que se
mostra inviável em sede de execução.
Impossibilidade de conversão da ação de
execução em ação de conhecimento
depois de ocorrida a citação, em razão
da estabilização da relação processual.
Exceção de pré-executividade oferecida
pela parte executada, corroborando a
inviabilidade de tal conversão 'in casu'.
Precedentes. Condenação em honorários
advocatícios
majorada
para
o
correspondente a 15% sobre o valor da
causa. Incidência da norma prevista no
artigo 85, §11, do CPC. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do
RITJSP. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação
Cível
0071070-12.2012.8.26.0114;
Relator
(a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
28/03/2018;
Data
de
Registro: 28/03/2018)
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004961-22.2018.8.26.0297 -Voto no 10.770
11
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o
caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado
do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários em, 10% do valor condenação. majoro
tal verba para 20% do valor da condenação, em favor do
patrono da parte vencedora, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, nos termos acima.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora